Tribunal: TJBA
Processo: 0006565-34.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006565-34.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
NAIANA ALMEIDA CARVALHO

APELADO: MARIA D AJUDA NASCIMENTO DE FARIAS FALCAO

Advogado(s)
:
FABIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: Direito Tributário
e
Processual Civil.
Recurso de
Apelação. Execução fiscal. Desistência da ação pelo exequente. Bloqueio de valores da parte executada. Condenação em honorários advocatícios. Manutenção da sentença. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo Município exequente e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios. A execução foi ajuizada em 2011 para cobrança de crédito de IPTU no valor de R$ 8.862,26. Após bloqueio judicial parcial (R$ 3.547,55), o Município reconheceu duplicidade de inscrição do crédito tributário na dívida ativa e requereu a desistência da ação. A executada peticionou requerendo o levantamento dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência da execução fiscal após reconhecimento de duplicidade do crédito tributário inscrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios encontra fundamento no princípio da causalidade, que impõe à parte que deu causa à instauração da demanda a responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

4. A desistência da execução fiscal decorre do reconhecimento administrativo de duplicidade de inscrição do crédito tributário, o que evidencia erro na instauração da ação por parte do Município.

5. A constrição patrimonial da parte executada e a consequente necessidade de defesa judicial configuram prejuízo concreto, justificando a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, desde que verificada a responsabilidade da parte autora pela instauração indevida da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n. 0006565-34.2011.8.05.0113, em que é apelante
MUNICIPIO DE ITABUNA
e apelada
MARIA D AJUDA NASCIMENTO DE FARIAS FALCAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.